Tribunal: TJDFT
Processo: 0707434-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707434-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: SEVERO BENICIO DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante-exequente para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, observada a r. decisão superveniente à agravada, proferida pela MM. Juíza. Brasília - DF, 13 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora